Tribunal: STF
Processo: HC 265652
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.933.686/PA, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO CONTRA O INSS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo embargante, mantendo decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial.



    2. Embargante condenado pelo crime de estelionato contra o INSS, tipificado no art. 171, §3º, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto.



    3. Defesa alegou violação aos arts. 59 e 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sustentando a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, em razão da utilização de elementos inerentes ao tipo penal para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    4. Embargos apontaram omissão quanto ao enfrentamento do precedente específico da Sexta Turma do STJ, no Habeas Corpus 763.460/MG, que estabeleceu que o prejuízo pecuniário, por ser elementar do tipo penal de estelionato, não pode justificar o incremento da pena-base na valoração das consequências do crime.



    5. Embargante alegou contradição interna no acórdão ao afirmar, de um lado, a prática do estelionato previdenciário e, de outro, que a duração prolongada da fraude, a extensão do dano ao erário e os transtornos causados ao INSS não são elementos inerentes ao tipo penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    6. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão embargado ao não enfrentar o precedente específico do Habeas Corpus 763.460/MG e ao valorar negativamente elementos que seriam inerentes ao tipo penal de estelionato previdenciário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    7. A omissão foi reconhecida e sanada, com a explicitação de que a conclusão de idoneidade da dosimetria foi mantida, pois os elementos valorados negativamente extrapolam a normalidade do tipo penal.



    8. O caso concreto se distingue do precedente citado pela defesa, pois trata de estelionato qualificado contra o INSS, com valoração negativa baseada em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal, como a extensão do dano ao erário, a duração prolongada da fraude e os transtornos causados ao INSS.



    9. A jurisprudência da Quinta Turma do STJ admite a exasperação da pena-base nas consequências do crime, quando o prejuízo ao erário desborda da normalidade do tipo penal, como ocorreu no caso concreto.



    10. A contradição apontada pelo embargante não configura vício intrínseco do julgado, mas mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, sendo vedada a rediscussão do mérito em sede de Embargos de Declaração.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    11. Resultado do Julgamento: Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.



    Tese de julgamento: 1. A omissão no acórdão quanto à análise de tese jurídica relevante ou precedente específico da própria Corte é passível de saneamento por meio de Embargos de Declaração. 2. A exasperação da pena-base nas consequências do crime é admitida quando o prejuízo ao erário desborda da normalidade do tipo penal, sendo fundamentada em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta. 3. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a interna, verificada entre a fundamentação do julgado e sua conclusão, ou entre as premissas contidas na decisão (doc. 11, p. 139).



    Nesta impetração, a defesa alega, inicialmente:



    O magistrado afirmou que a culpabilidade seria "elevada" porque o réu “buscou lesar o INSS por longo tempo e aliou-se a servidor peculatário”.



    Essa fundamentação é, todavia, inadequada. Com a devida venia, a própria conduta descrita no tipo penal (em conjunto com seu parágrafo terceiro) já pressupõe a busca por vantagem ilícita em detrimento da autarquia previdenciária, sendo vedada a dupla valoração dos mesmos elementos que integram o próprio núcleo do tipo. Fundamentar culpabilidade elevada com base na essência do crime configura bis in idem – em especial quando restou consignado que não houve prejuízo ao INSS, na medida em que o benefício reputado indevido findou não sendo concedido (doc. 1, p. 2).



    Em seguida, sustenta:



    Verifica-se, portanto, ser tecnicamente inviável e perigoso ao julgador, em razão do pouco contato com o réu, avaliar sua personalidade. A avaliação da personalidade de um indivíduo deve ser feita por profissional técnico da área da psiquiatria ou psicologia, profissionais aptos a aferir a personalidade do agente, sendo relevante trazer trecho do voto proferido pelo Ministro Felix Fisher acerca desta circunstância judicial, in verbis: “é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. Pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal do Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador (que, de regra, não é psiquiatra e nem psicólogo – não sendo, portanto, expert) possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base” (HC 107.896/MG, 5ª Turma, DJe 02/02/2009). (Doc. 1, pp. 3-).



    Ademais, salienta:



    De outra banda, a afirmação de que o motivo do crime seria "ambição" representa fundamentação absolutamente genérica e inadequada. Todo crime patrimonial pressupõe, em alguma medida, desejo de vantagem econômica. Valorar negativamente essa circunstância importa em punir duplamente o réu pelo próprio núcleo do tipo penal, configurando bis in idem manifesto.



    A jurisprudência superior consolidou que os motivos do crime somente justificam majoração quando revelarem especial torpeza ou crueldade ausentes na normalidade das condutas típicas. A busca por vantagem econômica indevida já está ínsita no próprio tipo do estelionato previdenciário, não podendo servir como fundamento autônomo para exasperação da pena-base (doc. 1, p. 4).



    Outrossim, aduz:



    O magistrado considerou desfavoráveis, ainda, as circunstâncias do crime porque o réu teria sido "persistente na prática delituosa" entre outubro/2002 e setembro/2003.



    Todavia, como já referido, a mesma sentença deixa claro que o protocolo de outubro/2022 referia-se apenas a um pedido de informações – e não a outro ato delituoso, in verbis: “Maior prova do dolo do Réu é o fato de ter protocolado, em nome do segurado, Pedido de Informações, no INSS, em 22/10/2002 (quase um ano antes do requerimento do benefício - 02/09/2003), no qual foram prestadas pelo INSS informações detalhadas sobre os recolhimentos realizados pelo segurado FRANCISCO DE CARVALHO (fls. 106 e verso), demonstrando que o Réu tinha ciência que o segurado não possuía tempo de contribuição necessário para a concessão do benefício.” (e-STJ Fl. 2025).



    A pena-base deve, portanto, ser fixada em seu patamar mínimo (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ;



    b) a concessão da ordem, para que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal ou, subsidiariamente, para patamar mais próximo ao mínimo.



    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais (doc. 1, p. 6).



     



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para manter a reprimenda imposta ao paciente:



    Os embargos de declaração são tempestivos.



    O embargante alega omissão do acórdão em relação ao Habeas Corpus 763.460/MG da Sexta Turma. De fato, a jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a ausência de manifestação sobre tese jurídica relevante e específica sustentada pela parte, ou sobre precedente da própria Corte, configura omissão passível de saneamento via embargos de declaração. 



    Acolhe-se, neste ponto, os embargos, para integrar a decisão e sanar a omissão, explicitando a razão pela qual a conclusão de idoneidade da dosimetria foi mantida, a despeito do precedente.



    O Habeas Corpus 763.460/MG trata do crime de estelionato e estabeleceu que o prejuízo pecuniário, por ser elementar do tipo, não justifica, por si só, a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime.



    No entanto, o caso concreto se distingue por se tratar de estelionato qualificado contra o INSS (art. 171, §3º, CP) e por a valoração negativa ter sido baseada em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo, afastando o alegado bis in idem.



    O acórdão fundamentou a exasperação da pena-base na extensão do dano ao erário (dano de grande monta), na duração prolongada da fraude (motivando a maior culpabilidade) e nos transtornos causados ao INSS com trabalhosas auditorias.



    A jurisprudência desta Quinta Turma é no sentido de que, em crimes contra a Administração Pública, a extensão do prejuízo aos cofres públicos, quando elevado, autoriza a exasperação da pena-base. A distinção reside no fato de que o prejuízo, embora inerente, deve ser de grande monta ou extrapolar o ordinário para justificar a valoração negativa, o que foi concretamente demonstrado no caso pela extensão do dano e pelos transtornos administrativos.



    Portanto, o entendimento adotado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte que admite a exasperação da pena-base nas consequências do crime, quando o prejuízo ao erário desborda da normalidade do tipo penal, como ocorreu no presente caso, não se aplicando o precedente citado pela defesa em sua literalidade, mas sim o entendimento que distingue a simples existência do dano de sua magnitude. A omissão está sanada.



    A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, ou entre as premissas contidas na decisão.



    A tese do embargante de que os elementos valorados seriam inerentes ao tipo revela, na verdade, mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado. O acórdão é internamente coerente ao afirmar que a extensão do dano ao erário e a duração prolongada da fraude superam o mero prejuízo exigido pelo tipo de estelionato. O que se valorou negativamente não foi o prejuízo, mas a magnitude desse prejuízo ao órgão público e o modo de execução da fraude que se alongou no tempo, gerando trabalhosas auditorias.



    A contradição apontada não é um vício intrínseco do julgado, mas sim um desdobramento da tese de omissão, que, uma vez sanada pela distinção do precedente, demonstra a coerência interna do acórdão. O que o embargante busca é a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.



    Os Embargos de Declaração merecem acolhimento parcial apenas para sanar a omissão, sem, contudo, lhes atribuir efeitos modificativos, uma vez que a conclusão sobre a idoneidade da dosimetria da pena está fundamentada em elementos concretos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com a jurisprudência deste STJ.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, apenas para sanar a omissão, nos termos da fundamentação supra, mas sem lhes atribuir efeitos modificativos (doc. 11, pp. 146-148 — grifei).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão de segundo grau, a qual considerou o maior grau de censurabilidade da conduta atribuída ao acusado, especialmente à luz da culpabilidade dos agentes, das circunstâncias do delito e de suas consequências.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 245.407 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/10/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL) E QUADRILHA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DO CRIME DE QUADRILHA ARMADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. Pena-base adequadamente estabelecida com arrimo no reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime, em razão do montante apropriado pelos réus, causando grave prejuízo aos cofres públicos.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 167.476 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/3/2019).



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Estelionato. Dosimetria da pena-base. Desproporcionalidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.



    2. O agravante busca a modificação da dosimetria penal, alegando excesso na fixação da pena-base no triplo do mínimo legal para o delito do artigo 171 do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria penal apresenta rigor excessivo.



    III. Razões de decidir



    4. A sentença condenatória fixou a pena-base considerando razões como a solicitação de benefício em nome de pessoa desconhecida, a produção de três documentos falsos, a permanência no ilícito por quase dez anos e o prejuízo superior a duzentos mil reais.



    5. Não se caracteriza, na espécie, desproporcionalidade que justifique a intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal na dosimetria.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido (HC 261.520 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13/11/2025).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de estelionato, na forma do art. 71 do CP. Exasperação da pena-base e fixação do regime semiaberto. Ausência de ilegalidade. Pena de 1 ano e 7 meses. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime). Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 229.794 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA “CULPABILIDADE”. CRIME DE ROUBO. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A JUSTIFICAR O AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELIGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. No que tange à exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A premeditação não é ínsita ao crime de roubo e, portanto, pode justificar a exasperação da pena-base.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    5. Agravo regimental desprovido (HC 192.870 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    No mais, reafirmo ser inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator